Tribunal: STF
Processo: HC 72694
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-06-20
Data de publicação: 1995-06-20

Ementa:
EMENTA:  -  Habeas  Corpus.  Condenação  por
estelionato. Código Penal, art. 171. 2. Pedido de que se conhece,
embora  aforado anterior  habeas  corpus,  cujos  autos   ainda   se
encontram   na Procuradoria-Geral da República. Se os fundamentos
do  outro  habeas corpus forem os mesmos, julgado este, restará
prejudicado o anterior. 3. Decisões condenatórias que se  basearam
em  provas  da  ilicitude penal  da  conduta  do  paciente;  não
cabe,   em   habeas   corpus, reapreciá-las. 4.  Habeas  Corpus
indeferido,  havendo  inclusive  o paciente já requerido revisão
criminal.